Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-34.2025.8.11.0026
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000279-34.2025.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUELIO DA SILVA GARAY - CPF: 054.612.791-63 (APELANTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME CARDOSO JUNIOR - CPF: 050.280.091-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORLIS MARLONNE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 036.315.611-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LEE ALEXANDER LINO VELOSO - CPF: 016.170.451-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN CARLA SOUZA MORAES - CPF: 062.045.191-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS –
2. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA
– INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – REGIME FECHADO ADEQUADO –
3. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
4. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
– INADMISSIBILIDADE – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – TEMA REPETITIVO No 983/STJ – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAÇÃO –
5. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL (ART. 804, DO CPP) –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo por meio de provas robustas, incluindo depoimentos policiais coerentes, laudo pericial e demais elementos probatórios, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

O regime inicial fechado para cumprimento da pena mostra-se adequado quando a pena aplicada é superior a 4 anos e o réu é reincidente, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal.

Mantém-se a prisão preventiva quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica do agente.

A fixação de indenização por danos morais em favor da vítima de violência doméstica, no valor de três salários mínimos, mostra-se adequada e proporcional, em consonância com o Tema Repetitivo no 983 do STJ, não sendo suficiente a mera alegação genérica de hipossuficiência econômica para afastar tal obrigação.

A análise do pedido de isenção das custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que avaliará a real situação econômica do condenado no momento da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SUELIO DA SILVA GARAY
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da ação penal n.o 1000279-34.2025.8.11.0026, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei no 10.826/2003, no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e no art. 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal, todos em concurso material, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, além de fixar indenização por danos morais em favor da vítima no valor equivalente a 03 (três) salários mínimos.

Segundo consta da denúncia, no dia 08 de março de 2023, por volta das 23h00, na Rua Costa e Silva, bairro Vila Nova, em Arenápolis/MT, o apelante portou e transportou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Fato 01). Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência concedidas em favor de sua ex-convivente Ellen Carla Souza Moraes (Fato 02), além de tê-la ameaçado de causar mal injusto e grave (Fato 03). Ainda, em data não precisada nos autos, mas desde fevereiro de 2025, em diversos locais de Arenápolis/MT, o denunciado perseguiu a vítima de forma reiterada, dirigindo-se ao seu local de trabalho e à sua residência com o intuito de causar-lhe temor e constrangimento (Fato 04).

Conforme apurado, o apelante, movido por ciúmes e inconformismo com o término do relacionamento afetivo com a vítima, descumpriu medidas protetivas de urgência impostas judicialmente, aproximando-se dela e perseguindo-a de forma reiterada. Na noite dos fatos, o denunciado aguardou a vítima nas imediações do restaurante em que ela trabalhava e, após sua saída, passou a segui-la com um veículo Fiat Uno, de cor branca, realizando manobras perigosas, chegando a tentar colidir propositalmente com a motocicleta da vítima. Ao ser abordado por policiais militares, o denunciado foi encontrado portando uma arma de fogo artesanal do tipo carabina e uma faca de caça, sendo imediatamente preso em flagrante delito.

Em suas razões recursais (ID 301458440), o apelante pleiteia: a) absolvição quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
; b) fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, com consequente revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas da prisão; c) redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais em favor da vítima; e d) concessão do benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 301458454)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo
des
provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 263142754)

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, descumprimento de medida protetiva e perseguição. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Pleito pela alteração do regime inicial para o cumprimento da pena. Inviabilidade. Réu reincidente. Postula pelo afastamento do valor fixado à título de danos morais. Inadmissibilidade. Pedido expresso do Ministério Público. Medida adequada e proporcional ao caso concreto. Inteligência do Tema Repetitivo no 983/STJ. Alegação genérica de hipossuficiência econômica que não afasta o dever de indenização fixado na sentença penal condenatória. Pleito de isenção das custas processuais. Improcedência. Competência do juízo da execução penal. Sustenta pela revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Necessária manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Presença dos requisitos autorizadores. Patente risco de reiteração delitiva.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
SUELIO DA SILVA GARAY
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000279-34.2025.8.11.0026.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]FATO 01 No dia 08 de março de 2023, aproximadamente às 23h00, na via pública, localizada Rua Costa e Silva, bairro Vila Nova, em Arenápolis/MT, o denunciado SUELIO DA SILVA GARAY, portou e transportou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de eficiência de ID 187140204).

FATO 02 Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado SUELIO DA SILVA GARAY, de forma consciente e voluntária, descumpriu decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência proferidas nos autos do processo n. 1000162-43.2025.8.11.0026, concedidas em favor de Ellen Carla Souza Moraes, sua ex-convivente.

FATO 03 Ainda, no mesmo local e data, o denunciado SUELIO DA SILVA GARAY, consciente e voluntariamente, ameaçou de causar mal injusto e grave à sua ex-companheira Ellen Carla Souza Moraes, em situação de violência doméstica e familiar.

FATO 04 Em data não precisada nos autos, mas desde fevereiro de 2025, em diversos locais de Arenápolis/MT, o denunciado SUELIO DA SILVA GARAY, com consciência e vontade, perseguiu a vítima Ellen Carla Souza Moraes, sua ex- convivente, de forma reiterada, dirigindo-se ao seu local de trabalho e à sua residência com o intuito de causar-lhe temor e constrangimento, ameaçando sua integridade física e psicológica e perturbando sua liberdade e privacidade, em situação de violência doméstica e familiar.

DINÂMICA DOS FATOS

Conforme foi apurado no curso do procedimento investigatório, o denunciado, movido por ciúmes e inconformismo com o término do relacionamento afetivo com a vítima Ellen Carla Souza Moraes, sua ex-companheira, descumpriu medidas protetivas de urgência impostas judicialmente (autos no 1000162- 43.2025.8.11.0026), aproximando-se da vítima e a perseguindo de forma reiterada, inclusive em seu local de trabalho e em sua residência.

Nos autos do processo n. 1000162-43.2025.8.11.0026 foram concedidas as seguintes medidas protetivas de urgência: “ (1) DETERMINO o afastamento do agressor SUELIO DA SILVA GARAY do lar, domicílio ou local de convivência da vítima ELLEN CARLA SOUZA MORAES; 2) A PROIBIÇÃO de SUELIO DA SILVA GARAY aproximar-se da ofendida ELLEN CARLA SOUZA MORAES e de seus familiares, devendo preservar a distância mínima de 300m (trezentos metros); 3) A PROIBIÇÃO de SUELIO DA SILVA GARAY de ter contato com a vítima ELLEN CARLA SOUZA MORAES, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação; 4) A PROIBIÇÃO DE SUELIO DA SILVA GARAY de frequentar os seguintes locais: casa da vítima e de seus familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; 5) DETERMINO a recondução da vítima ELLEN CARLA SOUZA MORAES e dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor SUELIO DA SILVA GARAY.”, tendo sido intimado o denunciado de seu teor na data de 14/02/2024, consoante certidão exarada pelo senhor Oficial de Justiça constante dos autos daquele processo (ID 183991719 dos autos do processo n. 1000162-43.2025.8.11.0026).

Na noite dos fatos, o denunciado aguardou a vítima nas imediações do restaurante em que trabalha e, após sua saída, passou a segui-la com um veículo Fiat Uno, de cor branca, realizando manobras perigosas e, em determinado momento, tentou colidir propositalmente com a motocicleta da vítima, a qual precisou invadir a contramão de direção para evitar o atropelamento.

Ao ser abordado por policiais militares, o denunciado foi encontrado portando uma arma de fogo artesanal do tipo carabina (auto de eficiência de ID 187140204 – fls. 01/09) e uma faca de caça, sendo imediatamente preso em flagrante delito.

A vítima relatou, ainda, que o denunciado costuma fazer declarações ameaçadoras, como: "Eu não vou desistir de você, custe o que custar, e eu tenho medo de fazer alguma bobeira", o que gerou fundado temor por sua integridade física e psicológica.

Após a prisão em flagrante, o denunciado teve sua prisão convertida em prisão preventiva, conforme decisão proferida em audiência de custódia nos autos do Processo n. 1000248-14.2025.8.11.0026.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pelo Promotor de Justiça signatário, denuncia SUELIO DA SILVA GARAY pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (FATO 01); art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (FATO 02); art. 147, §1o, do Código Penal (FATO 03) e art. 147-A, §1o, incisos II e III, do Código Penal (FATO 04), na forma do art. 69 do Código Penal, com as implicações do Lei n. 11.340/2006, requerendo que seja autuada e recebida a presente denúncia, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, instalando-se o devido processo legal para, ao final, ser condenado pelo fato imputado, ouvindo-se na instrução do processo a vítima e testemunhas ao final enumeradas.

Por fim, requer-se que seja fixada indenização mínima à vítima por danos materiais e morais (in re ipsa, isto é, o dano moral deve ser fixado tão somente em decorrência da comprovação da violência doméstica e familiar praticada contra a vítima mulher1 ), nos termos fixados pelo art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 983) 2 : “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]” (id. 301458378)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando o réu pela prática dos delitos do artigo 14 da lei 10.826/03, art. 24-A da Lei Maria da Penha e art. 147-A, §1o, incisos II e III, ambos do Código Penal, todos em concurso material, conforme art. 69 do Código Penal.

Inconformado com a sentença, o réu interpôs o presente recurso pleiteando: a) absolvição quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
; b) fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, com consequente revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas da prisão; c) redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais em favor da vítima; e d) concessão do benefício da justiça gratuita.

O recurso não comporta provimento.

1. DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI No 10.826/03)

O apelante sustenta a necessidade de sua absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, alegando insuficiência probatória e desconhecimento da existência da arma encontrada no interior do veículo durante a abordagem policial.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório colhido durante a instrução processual.

A
materialidade do delito
está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 301456495), pelo Boletim de Ocorrência no 2025.71953 (ID 301456497), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 301458352), pelo Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID 301458359) e pelo Laudo Pericial no 551.2.13.9185.2025.017357-A01 (ID 301458401), que atestou a eficiência da arma para produzir disparos.

Quanto à
autoria
, os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para demonstrar que o apelante tinha conhecimento da existência da arma de fogo no veículo e a portava no momento da abordagem policial.

Os
Policiais Militares Guilherme Cardoso Júnior
e
Georlis Marlonne Santos de Carvalho
, que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, foram categóricos ao afirmar em juízo que:
"Receberam denúncias de transeuntes acerca de um veículo que estaria realizando manobras bruscas na tentativa de atropelar uma mulher que estaria conduzindo uma motocicleta. Naquela oportunidade, ao averiguarem o veículo, teriam encontrado uma arma de fogo e uma faca de caça e que a arma estaria no assoalho do banco traseiro"
(ID 301458434).

O
policial militar Georlis Marlonne Santos de Carvalho
, em seu depoimento judicial, esclareceu que
"a arma estava no assoalho traseiro do veículo, assim como que possuía outras ferramentas de trabalho"
(conforme mencionado nas razões recursais - ID 301458440).

Sobre a validade dos depoimentos policiais, é importante destacar o
Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas no 08 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, o qual estabelece que
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015, disponibilizado no DJe edição no 9.998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, a
testemunha Otávio Luiz Lenzi de Júlio
, empregador do apelante, ouvida em juízo, afirmou que encontrou a arma de fogo e a deixou na sede da fazenda, e não no interior do veículo. Contudo, o mesmo declarou que
"o réu tinha conhecimento da existência da referida arma"
(ID 301458434).

Conforme destacado no parecer ministerial:
"Portanto, no caso dos autos, restou comprovado que o apelante, após ameaçar e perseguir sua ex-companheira - a qual possuía medidas protetivas em seu desfavor -, foi flagrado portando uma arma de fogo com eficiência para o uso, conforme extrai do laudo pericial acostado no processo, não havendo que se falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo"
(ID 303337897).

Importante ressaltar que o crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte da arma de fogo, independentemente da intenção específica do agente. Nesse sentido, o fato de o apelante estar na posse do veículo onde a arma foi encontrada, somado ao seu conhecimento prévio sobre a existência da arma (conforme admitido por seu próprio empregador), é suficiente para configurar o delito.

Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação do apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

2. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O apelante pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto, bem como a revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, tais pretensões não merecem acolhimento.

O art. 33, § 2o, do Código Penal estabelece os critérios para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena:

"Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto."

No caso em análise, o apelante foi condenado à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e, além disso, é reincidente, conforme constatado na sentença:
"Na segunda fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias atenuantes, ao passo que existe a agravante de reincidência, art. 61, I, CP, condenação com trânsito em julgado (21/03/2023) nos autos n° 0002584-52.2018.8.11.0026, executivo de pena 2000030-03.2024.8.11.0026."
(ID 301458435).

Assim, considerando que a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos e que o apelante é reincidente, o regime inicial fechado mostra-se adequado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, que prevê o regime semiaberto apenas para o condenado não reincidente.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu que:

"O regime inicial fechado é adequado e justificado pela reincidência do réu e pela pena superior a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal" (N.U 1000629-47.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, publicado no DJE 25/07/2025).

Quanto à manutenção da prisão preventiva, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, apontando a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Na sentença, o Juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva, fundamentando:
"NEGO o direito do réu de recorrer em liberdade, em relação a este processo, por entender que permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva. Esclareço que foi fixado o regime FECHADO de cumprimento de pena, razão pela qual não há nenhuma ofensa ao princípio da homogeneidade. Ademais, a patente risco de reiteração delitiva, uma vez que além de ser reincidente, com executivo de pena 2000103-14.2024.8.11.0013, possui condenação em processo de violência doméstica. Logo, resta patente o perigo para ordem pública."
(ID 301458435).

O risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do apelante e pelo histórico de descumprimento de medidas protetivas, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo no 6 deste Tribunal de Justiça
:
"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."
(ID 301458435).

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões:
"A manutenção da prisão preventiva e a negativa ao direito de recorrer em liberdade revelam-se medidas necessárias e compatíveis com os preceitos legais, notadamente porque, ao contrário do que sustenta o apelante, a Súmula 588 do STJ veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de violência doméstica."
(ID 301458454).

Portanto, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento da pena ou em revogação da prisão preventiva.

3. DA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS

O apelante requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais em favor da vítima, fixado em 03 (três) salários mínimos, alegando hipossuficiência econômica.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

A fixação de indenização por danos morais em favor da vítima de violência doméstica encontra respaldo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que estabelece:

"Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;"

No caso em análise, o Ministério Público, no oferecimento da denúncia, expressamente requereu a fixação de indenização por danos morais em favor da vítima, nos seguintes termos:
"Por fim, requer-se que seja fixada indenização mínima à vítima por danos materiais e morais (in re ipsa, isto é, o dano moral deve ser fixado tão somente em decorrência da comprovação da violência doméstica e familiar praticada contra a vítima mulher), nos termos fixados pelo art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 983): 'Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.'"
(ID 301458378)

Conforme destacado no parecer ministerial: "Concernente à condenação por danos morais, é assente na jurisprudência pátria que a fixação da indenização mínima prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando se tratar de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta haver pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido, ainda que não especificado o valor e independente de instrução probatória (Tema Repetitivo n. 983 do STJ).

No caso dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso postulou a fixação de indenização favorável à vítima no oferecimento da denúncia, o que certamente atende ao mencionado no Tema no 983/STJ.

Portanto, os fatores acima descritos justificam a manutenção do valor arbitrado na sentença, haja vista que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero." (ID 303337897)

Quanto à alegação de hipossuficiência econômica do apelante, não foram juntados aos autos documentos que comprovem tal situação. Ademais, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
"a alegação genérica de hipossuficiência econômica não afasta o dever de indenização fixado na sentença penal condenatória, ausente prova concreta da incapacidade financeira do réu"
(N.U 1005972-11.2024.8.11.0001, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, publicado no DJE 25/07/2025).

Portanto, considerando a gravidade dos crimes praticados pelo apelante contra a vítima, o valor de 03 (três) salários mínimos fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional, não havendo razões para sua redução.

4. DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, o apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento neste momento processual.

Conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores, o réu deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise da hipossuficiência do apenado para fins de eventual suspensão da exigibilidade do pagamento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções"
(AgRg no AREsp n. 1.371.623/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 30/4/2019).

Conforme destacado no parecer ministerial:
"Da mesma sorte, a respeito da isenção do pagamento de custas processuais, o entendimento dos tribunais superiores é no sentido de que o réu deve ser condenado nas custas processuais, mesmo que beneficiário da justiça gratuita. No entanto, será de competência do Juízo da Execução Penal a análise da hipossuficiência do apenado com o fim de suspender a exigibilidade do seu pagamento."
(ID 303337897)

Portanto, a sentença que condenou o apelante ao pagamento das custas processuais deve ser mantida, cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise de eventual hipossuficiência para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025